Tribunal: TJDFT
Processo: 0720640-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720640-11.2023.8.07.0000 RECORRENTE: TOTAL QP ENGENHARIA LTDA RECORRIDA: SQNW 311 G - INCORPORADORA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PENHORA DE CRÉDITO. ELEMENTOS SUFICIENTES. POSSIBILIDADE. 1. O deferimento da penhora sem a prévia manifestação da parte contrária não implica em violação ao art. 10 do CPC, porquanto, diante do insucesso de várias diligências visando encontrar ativos para satisfazer a obrigação, a devedora tinha plena ciência de que, localizado algum bem, seria de rigor a incidência da constrição, até mesmo porque a medida é mera consequência de atos anteriores praticados no processo. 2. A penhora de créditos encontra previsão nos art. 835, XIII, e 855, ambos do CPC, e consiste em estabelecer a participação de um terceiro estranho à lide, mas que tenha relação distinta e autônoma com o executado na condição de devedor deste. 3. Os elementos contidos nos autos são suficientes para o deferimento da medida, visto que evidenciam que a agravante tem créditos a receber de terceiros em razão da execução de serviços de engenharia, sendo que eventuais vícios na efetivação da constrição podem ser arguidos em sede de impugnação à penhora. 4. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso II, e 489, § 1o, inciso IV, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 9o, 10o, ambos do Código de Processo Civil, alegando que o deferimento da constrição de valores a serem recebidos sem oportunizar manifestação por parte da recorrente ofende o princípio da não surpresa; c) artigo 866, § 1o, do Estatuto Processual vigente, aduzindo que a penhora de recebíveis é equivalente à constrição de faturação da empresa, devendo ser estabelecido um percentual limite, a fim de se evitar prejuízo ao exercício da atividade empresarial. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.022, inciso II, e 489, § 1o, inciso IV, ambos do CPC, pois “não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. Precedentes” (REsp n. 2.088.636/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024). Igual sorte colhe o especial no tocante ao mencionado vilipêndio aos artigos 9o, 10o e 866, § 1o, todos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “observa-se que, diante do insucesso de várias diligências visando encontrar ativos para satisfazer a obrigação, a agravante tinha plena ciência de que, localizado algum bem, seria de rigor a incidência da constrição, de maneira que não se vislumbra ofensa ao art. 10 do CPC, até mesmo porque a medida é mera consequência de atos anteriores praticados no processo” (ID 58584569); “no caso em apreço, os elementos contidos nos autos são suficientes para o deferimento da medida, visto que evidenciam que a agravante tem créditos a receber de terceiros em razão da execução de serviços de engenharia, como noticiado, sendo que eventuais vícios na efetivação da constrição podem ser arguidos em sede de impugnação à penhora” (ID 58584569). Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos é medida incompatível com a via eleita, ante o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017